Tribunal: TJDFT
Processo: 0745091-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745091-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA APARECIDA BISCARO PENHA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Aparecida Biscaro Penha contra decisão interlocutória proferida nos autos de liquidação de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau julgou o feito e fixou o valor do débito em R$ 146.439,06 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos) (id 249941676 dos autos originários). A agravante alega que há valor depositado e levantado pela agravada, bem como o imóvel objeto da ação originária foi arrestado. Esclarece que esse imóvel é suficiente para garantir o crédito exigido, de modo que a realização de atos constritivos complementares é desnecessária. Sustenta que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial atualiza o valor do saldo devido desde 2018 até a data do saque realizado em 6.5.2025. Argumenta que o Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso concreto porquanto ela não pode ser apenada pela inércia da agravada. Explica que realizou o depósito da quantia incontroversa em 8.7.2021 e a agravada foi intimada a realizar o levantamento do valor em 12.7.2021. Relata que a agravada somente levantou o valor em 6.5.2025. Defende que o Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando o depósito realizado pelo devedor tem a finalidade de quitação do débito, como no caso concreto. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o valor devido em julho de 2018 era de R$ 77.127,59 (setenta e sete mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), o qual precisa ser atualizado até a data do pagamento efetivo. Afirma que houve deposito judicial em 7.7.2021 no importe de R$ 77.127,59 (setenta e sete mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos). Registra que esse valor deveria ter sido atualizado até a data do pagamento. Destaca que o depósito referido ocorreu em conta vinculada ao processo para liquidação do saldo devedor, de modo que não há aplicação de juros de mora desde 2018. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a exclusão dos juros computados sobre o saldo remanescente. O preparo foi recolhido (id 77347845). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e fixou o valor do débito em R$ 146.439,06 (cento e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos). A sentença liquidada foi proferida nos autos de ação revisional de contrato. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para determinar que a correção do saldo devedor seja precedida da amortização da prestação mensal, bem como o recálculo das prestações desde o início da lide (id 41662585 dos autos originários). A agravada deu início à liquidação da sentença. O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia contábil e homologou o laudo produzido com a indicação do valor do débito de R$ 77.127,59 (setenta e sete mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) com data-base em julho de 2018, em 28.5.2021 (id 77345850 dos autos originários). A agravante depositou em juízo o valor referido em 7.7.2021 (id 77345854). O Juízo de Primeiro Grau determinou a atualização do valor homologado pelo juízo decotado o valor do depósito, o qual também deveria ser atualizado (id 236509695 dos autos originários). A decisão homologatória do valor do débito foi proferida em 28.5.2021 e a agravante depositou o valor somente em 7.7.2021. O lapso temporal entre as duas datas fez aumentar o montante devedor. O depósito do exato valor apurado na primeira data sem a incidência de juros e correção monetária e o cômputo da data-base até a data do depósito indica que o pagamento foi apenas parcial. A realização de pagamento parcial, como ocorreu no caso concreto, enseja o abatimento do montante do débito existente e atualizado na data da sua efetivação. Eventual saldo remanescente continua a sofrer os influxos da correção monetária e dos juros de mora até a sua quitação final. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial considerou o valor do débito homologado com data base em julho de 2018, bem como o valor depositado em juízo. Ambos foram atualizados até agosto de 2025 e devidamente compensados. Não vislumbro equívoco nos cálculos elaborados e homologados. Registro, por oportuno, a tese fixada no Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. A aplicação da tese supracitada exige a distinção quanto à natureza do depósito realizado pelo executado. O depósito feito a título de pagamento faz cessar a incidência dos encargos moratórios pois a quantia fica à disposição do credor imediatamente. A tese só incide nos casos em que o depósito tem natureza de garantia do juízo ou constrição pois nesse caso o valor não poderá ser usufruído de imediato pelo credor, de forma que os encargos moratórios deverão incidir até a data em que houver a liberação para fins de levantamento. A agravante realizou o depósito de valor e afirmou que o objetivo era o cumprimento espontâneo da obrigação em 8.7.2021. Veja-se (id 96936872 dos autos originários): (...) em cumprimento ao r. despacho de id 92806218, efetuar o cumprimento espontâneo da obrigação, procedendo ao pagamento do cálculo homologado pelo juízo, representando assim a quitação do débito, bem como do financiamento imobiliário contraído junto à Caixa De Previdência Dos Funcionários Do Banco Do Brasil S/A - Previ. O Juízo de Primeiro Grau intimou a agravada para manifestar-se sobre o depósito e determinou a expedição de ofício de transferência da quantia depositada em seu favor na hipótese de inércia desta. A agravante manifestou-se quanto a esse despacho e esclareceu que como ainda não ocorreu o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0720007-68.2021.8.07.0000, esta peticionária não dá quitação, razão pela qual requer que se aguarde o julgamento do referido agravo (id 98767869 dos autos originários). A agravante somente manifestou-se nos autos em 22.3.2024, oportunidade em que requereu a intimação da agravada para levantamento do valor depositado, o qual ocorreu em 6.5.2024 (id 190893723 e 195641549 dos autos originários). É impossível considerar, portanto, que a quantia depositada estava à disposição para levantamento pela agravada desde o seu depósito em juízo, o que atrai a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator